Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700428-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELLA ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAMELLA ALVES DE CARVALHO, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ao procedimento cirúrgico de RECONSTRUÇÃO DE LCA MAIS REFORÇO DA LEMERE (ID no 150973907 dos autos de no 0711398-77.2023.8.07.0016). A agravante alega que é portadora de luxação, entorse e distensão das articulações e ligamentos do joelho, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 6/12/2021. Noticiou que desde então busca tratamento junto ao Sistema Público de Saúde, com realização de consultas médicas. Informa que o procedimento para realização de consulta em ortopedia foi inscrito no SISREG III em 4/01/2022, sob a classificação vermelho (emergência) e para o procedimento cirúrgico a inscrição se deu em 26/10/2022. Afirma que deve ser considerada a espera do paciente em fila para cirurgia desde o dia do diagnóstico inicial, ou seja, 4/01/2022. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ao procedimento cirúrgico de RECONSTRUÇÃO DE LCA, MAIS REFORÇO DA LEMERE nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que consta do sistema de regulação a solicitação informada para realização de cirurgia ortopédica, sem maiores detalhes acerca de seu posicionamento na fila. Consta dos autos documento que informa a inserção da agravante no sistema SISREG III para o procedimento de consulta em ortopedia – joelho, inserida em 26/10/2022, classificação amarelo (urgência) - ID no 44564413 – pág. 41. Assim, inexiste nos autos, neste momento, informação suficiente a ensejar o deferimento da antecipação da tutela pretendida. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, informando a classificação e posição da agravante da fila de regulação SISREG III, conforme noticiado no ofício de ID no 44564413 - pág. 32. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 14 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora